Tribunal: TCU
Processo: 013.775/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jose Ribeiro Gomes contra decisão que julgou ilegal o ato de sua pensão civil, em decorrência do recebimento da vantagem VPNI-ART.14 LEI 12716/12 AP sem a devida absorção pelas subsequentes modificações legais na estrutura remuneratória do instituidor.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Jose Ribeiro Gomes contra o Acórdão 8989/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. informar ao recorrente e ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas desta deliberação, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.